Tribunal: STF
Processo: RE 1586569
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Estado de São Paulo interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 16) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 44):

Policial Militar – Expulsão – Absolvição em processo criminal que reconheceu a boa-fé na conduta do agente público – Fato que residualmente valorado não motivaria penalidade severa – Razoabilidade e proporcionalidade transcuradas – Possibilidade de o Judiciário examinar a justiça da decisão administrativa quando aplicada a pena disciplinar máxima – Independência relativizável das jurisdições - sentença que determinou a reintegração no cargo mantida – reexame mandatório e recurso de apelação desprovidos, com determinação.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 13):

Embargos de declaração – anulação de ato administrativo de natureza exclusória e reintegração de policial militar ao cargo – inexistência de vícios de atividade embargáveis – preclusão manifesta de juntada de documentos novos após a publicação do acórdão – questões suscitadas juridicamente estranhas ao objeto de embargabilidade definido no art. 1.022 do Código de Processo Civil – aclaratórios não conhecidos.
 
Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 125, § 4º, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 16, fls. 5 e 6): 

[...]
Com efeito, de rigor o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Comum (1.ª Vara Cível da Comarca de Monte Aprazível e 12.ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo). 
Isto porque, com o advento da Emenda Constitucional n.º 45/04, o artigo 125, § 4.º, da Constituição Federal de 1988, foi alterada, passando a ter a seguinte redação:
[...]
No processo, o objeto do pedido envolve a imputação de punição disciplinar ao recorrido, sendo evidente pela simples leitura da Constituição Federal que a competência para seu processamento seria a Justiça Militar. 
Tanto isto é verdade e Parte Autora tinha ciência disso, que ingressou com a ação de reintegração na Justiça Militar, onde operou-se coisa julgada contrária ao seu pedido de reintegração. 
Apesar disto, ignorando a regra constitucional acerca da competência da Justiça Militar e desrespeitando a existência e coisa julgada em seu prejuízo, a parte autora endereçou sua pretensão ao juízo da Justiça Comum Estadual.
[...]
A presente ação viola norma de competência absoluta, mais especificamente o Artigo 125, § 4.º, da Constituição Federal, implicando isto, data maxima venia, na nulidade absoluta do feito.
[...] 

Por entender como incidente na espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhe-se o seguinte excerto (eDoc 24, fl. 1):

[...]
Ressalta-se, ademais, que o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Co!. Supremo Tribunal Federal.
[...] 

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Estado de São Paulo interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 30), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 30, fl. 3):

[...]
No caso concreto, o Tribunal de justiça desconsiderou a regra de competência do artigo 125, § 4°, da CF. 
Argumentou o tribunal, de forma ABSURDA e equivocada que, em razão do princípio da simetria, se o Tribunal cie justiça é competente para julgar ações que discutam o ingresso na carreira, também seria competente para decidir acerca do ato punitivo de exclusão. 
[...]
Assim, inegável que a causa deste feito envolve relevante questão do ponto de vista jurídico de âmbito nacional, vez que a decisão do Supremo Tribunal Federal irá balizar nacionalmente o alcance da competência da justiça Militar, nos termos do artigo 125, § 4°, da CF, alvo de controvérsia nos tribunais inferiores, no que diz respeito à decisão de reintegração com fundamento na absolvição criminal pelos mesmos fatos. 
Logo, restam ultrapassados os interesses subjetivos da causa. 
[...]  

Em juízo de retratação negativo, a 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve integralmente o acórdão recorrido (eDoc 55):

Juízo de retratação realizado nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC - Tema nº 1.200 do E. STF - Perda de graduação, posto ou patente em decorrência de efeito secundário de condenação por crime militar ou comum - Retorno dos autos a Turma Julgadora para reanálise do acórdão - Parte autora que foi absolvida por inexistência de fato criminoso, ensejando a reintegração do servidor nas mesmas condições verificadas antes do desligamento da corporação - Decisão que não se amolda ao entendimento firmado pelo Pretório Excelso - Acórdão mantido. 

Por força da decisão de admissibilidade do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 57), o recurso extraordinário ascendeu a esta Corte. 

É o relatório. Decido.

A questão controvertida nos autos reside em saber se houve usurpação da competência da Justiça Militar para o julgamento do feito.

Ocorre que a abertura da instância extraordinária, no presente caso, não se revela viável, porque o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de repercussão geral, nos termos do que determina o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.

Argumentações genéricas que não demonstrem, no caso específico, questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a transcender os interesses dos sujeitos processuais, desatendem à exigência prevista no art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Transcrevo, a fim de demonstrar a mencionada insuficiência de fundamentação, os seguintes trechos do recurso extraordinário (eDoc 16, fls. 3 e 4):

[...]
No caso concreto, o Tribunal de Justiça desconsiderou a regra de competência do artigo 125, § 4º, da CF. 
Argumentou o tribunal, de forma ABSURDA e equivocada que, em razão do princípio da simetria, se o Tribunal de Justiça é competente para julgar ações que discutam o ingresso na carreira, também seria competente para decidir acerca do ato punitivo de exclusão. 
[...]
Ora, a decisão anulou uma punição disciplinar militar. Isso já justifica, por si só, a atração do dispositivo constitucional acima. 
Assim, inegável que a causa deste feito envolve relevante questão do ponto de vista jurídico de âmbito nacional, vez que a decisão do Supremo Tribunal Federal irá balizar nacionalmente o alcance da competência da Justiça Militar, nos termos do artigo 125, § 4º da CF, alvo de controvérsia nos tribunais inferiores, no que diz respeito à decisão de reintegração com fundamento na absolvição criminal pelos mesmos fatos. 
Logo, restam ultrapassados os interesses subjetivos causa.
[...]

O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida. Para ilustrar, cito o precedente do ARE 1.102.846 AgR, cujo acórdão data de 10 de agosto de 2018, Relator o Ministro Edson Fachin:
 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente do RE 640.385 AgR, cujo acórdão data de 26 de agosto de 2014, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
IV – Recurso que não se volta contra todos os fundamentos autônomos e suficientes à manutenção do ato impugnado. Incidência da Súmula 284/STF.
V - Agravo regimental a que se nega provimento.
	
Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente